Tribunal: STF
Processo: RHC 246777
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sinval Andrade Delfino dos Santos e Jorge Washington Camilo da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.8.2024 a 12.8.2024, por unanimidade, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 917.056/RJ (e-doc. 44).



     



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal do Foro Regional de Bangu/RJ condenou os recorrentes, na Ação Penal n. 0000423-27.2020.8.19.0204, em sentença proferida em 16.7.2022. O recorrente Sinval Andrade Delfino dos Santos foi condenado às penas de dois anos e três meses de detenção, em regime aberto, e vinte e quatro dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. III do § 1º do art. 168 e no 
art. 340, ambos do Código Penal (apropriação indébita e comunicação falsa de crime), e o recorrente Jorge Washington Camilo da Silva foi condenado às penas de dois anos de detenção, em regime aberto, e vinte e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do 
art. 168 do Código Penal (apropriação indébita) (e-doc. 15).



    3. Em 7.11.2022, os recorrentes interpuseram apelação criminal contra essa decisão. Em 28.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n. 0000423-27.2020.8.19.0204, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE PROFISSÃO, FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME E EXPOSIÇÃO DA VIDA DE OUTREM A PERIGO, EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 168, PARÁGRAFO 1º, INCISO III; 340; E 132, N/F DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE EXPOSIÇÃO DA VIDA DE OUTREM A PERIGO PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELOS DEMAIS DELITOS IMPUTADOS. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELO CRIME PATRIMONIAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.



    Pretensão absolutória que não merece acolhida. Existência dos delitos e respectiva autoria na pessoa dos apelantes perfeitamente demonstradas pelas provas documental e oral produzidas no curso da instrução criminal. Primeiro apelante Sinval que, na qualidade de advogado, apropriou-se de valores depositados em sua conta bancária, oriundos de condenação judicial, os quais seriam destinados à compra de medicamentos para seu cliente, gravemente enfermo. Para tanto, o primeiro apelante Sinval, em comunhão de ações e desígnios com o segundo apelante Jorge, seu estagiário, simulou a ocorrência de um furto em seu escritório, engendrando, nesse sentido, a quebra de uma parede e de uma porta, além do fictício arrombamento de um cofre, especialmente adquirido para armazenar a vultosa quantia de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) originária do referido processo. O plano criminoso contou, também, com o comparecimento do primeiro apelante Sinval à Delegacia de Polícia, a fim de registrar a falsa ocorrência de crime, quando, então, a partir da própria narrativa do acusado e da perícia realizada no local dos fatos, os policiais começaram a descortinar toda a estratagema criminosa. Vítima, por sua vez, que veio a óbito 01 ano e 06 meses depois da disponibilização dos recursos para o seu tratamento, em decorrência do agravamento da doença que a acometia. Conjunto probatório apto a formar o juízo condenatório. Versão autodefensiva que restou isolada nos autos. Ausência de justificativa plausível para o comportamento dos acusados, notadamente o saque de toda a quantia recebida e a ausência de compra do medicamento devido. Auxílio material prestado pelo segundo apelante Jorge facilmente constatado por sua conveniente presença no escritório na noite do crime, também sem qualquer justificativa aceitável. Demais atitudes do réu Sinval que, ademais, reforçam a convicção acerca da autoria dos delitos na pessoa dos acusados. Condenação que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento” (fls. 1-3, e-doc. 19).



    Em 5.12.2023, os recorrentes opuseram embargos de declaração contra essa decisão (fls. 29-43 e fls. 60-63, e-doc. 20), rejeitados pelo Tribunal estadual, em 19.3.2024 (fls. 67-71, e-doc. 20).



    4. Em 4.4.2024, a defesa dos recorrentes interpôs, simultaneamente, recurso especial e extraordinário (fls. 86-148, e-doc. 20). Em 8.4.2024, apresentou questão de ordem, pedindo que fosse julgada antes da apreciação dos recursos excepcionais interpostos, para que pudessem os recorrentes “receber, por parte do Ministério Público Estadual, proposta de ‘acordo de não persecução penal’. Com efeito, com base na parte final do art. 616 do CPP, pugna-se pela baixa dos presentes autos em diligência, posto competir ao órgão do MP em atuação junto ao 1º Grau de Jurisdição promover a negociação processual em questão” (fls. 155-156, e-doc. 20).



    5. Em despacho de 9.4.2024, a Desembargadora Katia Maria Amaral Jangutta, Relatora da Apelação Criminal n. 0000423-27.2020.8.19.0204 na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido, pois “a Jurisdição est[ava] encerrada (...) Prossiga-se” (fl. 158, e-doc. 20). O agravo regimental interposto pelos recorrentes foi desprovido pelo Tribunal estadual, em 14.5.2024 (e-doc. 21).



    6. Em 24.5.2024, contra o desprovimento do agravo regimental interposto, impetrou-se o Habeas Corpus n. 917.056/RJ no Superior Tribunal de Justiça, denegado liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 27.5.2024 (e-doc. 29). Em 4.6.2024, a defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão. Na sessão virtual de 6.8.2024 a 12.8.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia’ (AgRg no REsp n. 2.113.576/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 



    2. No caso, a denúncia foi recebida em 17/1/2020, de modo que, implementado o instituto da ANPP tão somente em 23/1/2020, data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não há que se falar em retroatividade do art. 28-A do CPP. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 44).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto pela defesa dos recorrentes em 20.8.2024 (e-doc. 52).



    A defesa dos recorrentes alega que, “ao invés de tê-los denunciado criminalmente, poderia o Parquet (seja com base na Lei nº 13.964/2019 ou na aludida Resolução/CNMP nº 181/2017) ter formulado proposta de ‘Acordo de Não Persecução Penal’ em proveito dos recorrentes. Deste modo, como se verifica, desde antes da condenação proferida pelo juízo a quo, os recorrentes já reuniam todos os requisitos fixados no art. 28-A do CPP. Porém tal proposta jamais foi formulada” (fl. 5, e-doc. 52).



    Sustenta que “apresentou requerimento a ilustre desembargadora relatora do caso, requerendo a oportunidade de receber, por parte do Ministério Público Estadual, proposta de ‘acordo de não persecução penal’ (pugnando pela baixa dos autos em diligência, posto competir ao órgão do MP em atuação junto ao 1º Grau de Jurisdição promover a negociação processual em questão). No entanto, a eminente desembargadora indeferiu – em decisão monocrática – a concessão do pleito, argumentando pela impossibilidade da concessão do ANPP após a prolação do acórdão” (fl. 6, e-doc. 52).



    Argumenta que “a medida despenalizadora em questão é imediatamente aplicável, ex vi do inc. XL, do art. 5º, do Texto Magno, sobretudo por não haver transitado em julgado a condenação” (fl. 14, e-doc. 52).



    Afirma que “o plenário do STF reconheceu a retroatividade da norma de direito positivado que consagrou o instituto em questão, restringindo-o, entretanto, aos casos em que ainda não haja ocorrido o trânsito em julgado da condenação, mesmo não havendo o agente confessado o delito até a proposição da avença” (fl. 16, e-doc. 52).



    Pede “o provimento do presente recurso, para reformar a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ e conceder a ordem de habeas corpus. Com decorrente baixa dos presentes autos em diligência (posto competir ao órgão do MP em atuação junto ao 1º Grau de Jurisdição promover a negociação processual em questão) para que os recorrentes tenham a oportunidade de receber, por parte do Ministério Público Estadual, proposta de ‘acordo de não persecução penal’” 
(fl. 17, e-doc. 52).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e não se manifestou sobre o mérito (e-doc. 65).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 66).



    8. Em 2.10.2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo parcial provimento do recurso, nestes termos: 



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 
(ART. 28-A DO CPP). APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF (HC 185.913/DF). PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    1. Negativa de seguimento à questão de ordem suscitada no Tribunal de origem em relação ao não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de que a denúncia foi recebida antes da entrada em vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Entendimento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça em análise de habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário interposto para que seja aplicada de forma retroativa o art. 28-A do CPP, em atenção ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Orientação firmada pelo STF (HC 185.913/DF) no sentido de que é ‘cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado (...) a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar’. 



    4. Processo que se encontra atualmente no Superior Tribunal de Justiça para apreciação do Agravo em Recurso Especial interposto. Necessária manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante naquela Corte Superior acerca da viabilidade ou não da proposta do Acordo de Não Persecução Penal. 



    5. Parecer pelo parcial provimento do recurso em habeas corpus” (e-doc. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste aos recorrentes.



    10. Pretende-se, neste recurso, que o processo seja remetido para manifestação do Ministério Público estadual quanto à propositura de acordo de não persecução penal.



    11. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tivesse sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    13. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquela compreensão e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa cognição deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    14. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    15. Na espécie vertente, a denúncia contra os recorrentes, Sinval Andrade Delfino dos Santos e Jorge Washington Camilo da Silva, foi oferecida em 18.12.2019 (e-doc. 6) e recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal do Foro Regional de Bangu/RJ, em 17.1.2020 (fl. 4, e-doc. 9), pela prática dos crimes de apropriação indébita (inc. III do § 1º do 
art. 168) e comunicação falsa de crime (art. 340), ambos do Código Penal. 



    16. Em 16.7.2022, o recorrente Sinval Andrade Delfino dos Santos foi condenado, pelos dois crimes indicados, às penas somadas de dois anos e três meses de detenção, em regime aberto, e vinte e quatro dias-multa, e o recorrente Jorge Washington Camilo da Silva foi condenado apenas pelo crime de apropriação indébita, às penas de dois anos de detenção, em regime aberto, e vinte e quatro dias-multa (e-doc. 15).



    17. Ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa dos recorrentes, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, em 28.11.2023.



    18. Rejeitados os embargos de declaração opostos contra o julgamento da apelação, os recorrentes apresentaram questão de ordem e pediram a oportunidade de receber o acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, o que foi indeferido monocraticamente 
pela Desembargadora Katia Maria Amaral Jangutta e ratificado posteriormente pelo Tribunal estadual, em 14.5.2024 (e-doc. 21).



    19. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, na sessão virtual de 6.8.2024 a 12.8.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão anterior do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro e assentou a impossibilidade, na espécie, do oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:



    “Não obstante as razões defensivas e a existência de precedentes em sentido contrário, tal como afirmado pelos agravantes, compreendo que deve ser mantida a decisão agravada que, até o momento, espelha o entendimento atual e majoritário desta Corte acerca do tema, de maneira que mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, a seguir transcritos: (...)



    Deve-se frisar, oportunamente, que a Terceira Seção, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, afetou a controvérsia relativa à ‘(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia’ (Tema n. 1.098), contudo, o mérito da quaestio ainda não foi apreciado, não se podendo olvidar que, nos termos do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e do art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versam sobre o assunto. E, na mesma linha, ainda encontra-se pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o HC n. 185.913/DF, no qual o Plenário daquela Corte definirá o cabimento do ANPP aos processos que estavam em andamento quando da entrada em vigor da Lei 
n. 13.964/2019. Como quer que seja, ausente definição da Terceira Seção ou da Suprema Corte quanto ao tema, vige o entendimento até aqui pacificado por esta Corte Superior, o qual consoa com o posicionamento do Tribunal de origem, não estando configurada, portanto, ilegalidade apta a ser sanada pela concessão da ordem” (fls. 3-5, e-doc. 44).



    20. Enfatize-se que a primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi na petição de requerimento de questão de ordem contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação dos recorrentes e também no consequente agravo regimental interposto contra o indeferimento monocrático desse pedido, antes, portanto, do trânsito em julgado da condenação definitiva, o que atende a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, tornando-se viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    21. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Ministério Público que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0000423-27.2020.8.19.0204, da Segunda Vara Criminal do Foro Regional de Bangu/RJ, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.056/RJ e do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.729.606/RJ; à Desembargadora Katia Maria Amaral Jangutta, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora da Apelação Criminal 
n. 0000423-27.2020.8.19.0204 na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; e ao juízo da Segunda Vara Criminal do Foro Regional de Bangu/RJ (Ação Penal n. 0000423-27.2020.8.19.0204), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora